Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-90.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030637-90.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WP DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 17.733.552/0001-01 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1030637-90.2021.8.11.0003

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: WP DE SOUZA & CIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – CORTE ADMINISTRATIVO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência da fatura de outubro de 2021 e, ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da média do consumo mensal da parte recorrida, tendo efetuado o corte administrativo na Unidade Consumidora da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1.Da ilegitimidade “ad causam” da Empresa Recorrida de sociedade limitada para demandar no Juizado Especial – Do Não Cabimento Da Assistência Judiciária Gratuita Do Recorrido

1.2.
Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

1.3. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito

2.1. D
a ausência de conduta ilícita - Da regularidade na cobrança dos valores
.

2.2. Da inexistência de prova dos alegados danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Dos juros moratórios.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminares.

1.1.Da ilegitimidade “ad causam” da Empresa Recorrida de sociedade limitada para demandar no Juizado Especial – Do Não Cabimento Da Assistência Judiciária Gratuita Do Recorrido

Com efeito, verifico que, em consulta ao seu CNPJ junto ao sítio da Receita Federal, observa-se que no campo “porte”, a empresa recorrida foi caracterizada como “EPP”, sendo que tal porte é utilizado para empresas que de pequeno porte, portanto, a recorrida se enquadra na disposição legal e, consequentemente, os autos podem tramitar neste juizado especial.
Rejeito a preliminar em referência.

1.2.
Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial.

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pelas partes litigantes.
Rejeito a preliminar em referência.

1.3.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da suposta necessidade de dilação probatória, eis que, a parte recorrente se limita a discorrer sobre seu direito de produção ampla de provas sem, no entanto, declinar qual a finalidade da produção probatória.

2. Mérito.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos morais causados a parte recorrida, pela cobrança indevida de faturas com valores acima da média de consumo mensal da parte recorrente, e ainda, pela interrupção indevida dos serviços.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo da parte recorrida
,
em período posterior ao da inspeção realizada pela parte recorrente, não houveram aumento significativo
(anterior a inspeção – 32m3 – e após a inspeção 22m3),
corroborando com a tese de inexistência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa a mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023